Tribunal: TJPA
Processo: 0805888-36.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805888-36.2018.8.14.0028

APELANTE: HAMILTON DE BRITO BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE PENSÃO VITALÍCIA. CARGO DE EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ. LEIS MUNICIPAIS Nº 4.831/84, 5.382/84 E 9.274/87. NORMAS NÃO RECEPCIONADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STF. AUSENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. OBJETO ILICITO. DEFEITO INSANAVEL QUE IMPEDE HOMOLOGAÇÃO. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia recursal em tela cinge-se em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu o incidente de inconstitucionalidade suscitado e declarou a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 4.831/84, 5.382/84 e 9.274/87, julgando improcedente o pedido de restabelecimento da pensão vitalícia ao ex-prefeito do Município de Marabá;

2.

A normas municipais possuem manifesta incompatibilidade material com o art. 5º, caput, e artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, na medida em que desrespeita os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, bem como, colide com as disposições constitucionais acerca da Seguridade Social quando ausente indicação da fonte de custeio;

3.

O colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3.853, assentou ser inconstitucional o estabelecimento de pensão vitalícia a ex-detentor de mandato eletivo, por afronta ao equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida;

4.
Ademais, a validade do negócio jurídico está sujeita ao cumprimento dos requisitos: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável (art. 104, Código Civil).

5.
No caso,
muito embora a possibilidade de acordo tenha advindo de concessões mútuas feitas entre as partes, e ausente má-fé, há de se atentar que seu objeto tornou-se ilícito, pois atenta contra os princípios da Administração Pública, de modo que deixou de preencher um dos pressupostos gerais de validade do negócio jurídico, não sendo, portanto, o magistrado obrigado a homologa-lo, o que de todo modo não representa ausencia de fundamentação da decisão capaz de ensejar sua nulidade.
Precedentes do STJ
.

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 14 de março de 2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HAMILTON DE BRITO BEZERRA

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pagamento c/c Pedido de Tutela de Evidência c/c Danos Morais e Materiais, proposta em face do Município de Marabá, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão vitalícia, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, o patrono da parte narrou em sua inicial que o autor é beneficiário de pensão vitalícia por ter ocupado cargo de prefeito do Município de Marabá.

Informou que o benefício é amparado pelas Leis Municipais nº 4.831/84, 5.382/84 e 9.274/87, sendo que a primeira estabeleceu o subsídio mensal e vitalício equivalente a 1/3 (um terço) do valor de representação do Prefeito Municipal em exercício do cargo, e a segunda instituiu a pensão vitalícia para ex-vice- prefeito, equivalente a 1/4 (um quarto) nos mesmos moldes que a anterior, e a terceira trouxe a previsão da esposa como beneficiária em caso de falecimento do seu esposo beneficiário, bem como que, no caso de falecimento, a pensão seria fornecida ao filho até os 18 (dezoito) anos de idade.

Destacou que o benefício foi pleiteado por via administrativa ao qual passou pelo crivo da Procuradoria Geral do Município de Marabá/PA – PROGEM, em 2011/2012, com parecer favorável para o recebimento da pensão uma vez que reconheceram o direito adquirido do autor, passando a receber a pensão no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), equivalente a 1/3 do valor recebido pelo prefeito em exercício, tendo cessado o pagamento em julho de 2018.

Apontou que de modo arbitrário e sem alteração fática, o atual prefeito do Município exarou o Decreto nº 031/2018 – GP, determinando a suspensão dos pareceres emitidos pela PROGEM, bem como dos acordos, isto é, suspendendo o pagamento mensal da pensão vitalícia, causando grandes transtornos para o Autor, que, por sua vez, já se encontra com idade avançada.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de evidência, para que fosse determinada a suspensão do Decreto nº 031/2018 – GP, que suspendeu o pagamento mensal de sua pensão vitalícia, com o consequente restabelecimento imediato do benefício, bem como, o pagamento dos valores das pensões não pagas desde julho de 2018 até o mês atual, totalizando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido autoral (id nº 4196495 – Pág. 1/2), nos seguintes termos:

(...)Assim, mantendo a coerência e unicidade de pensamento dentro deste Egrégio Tribunal, e revejo a posição adotada inicialmente, quando na prolatação da decisão liminar, de modo que, neste juízo de mérito, reconheço de maneira difusa a institucionalidade das Leis nº 4.831/84, 5.382/84 e 9.274/87, ante a incompatibilidade de seu conteúdo material com os valores e princípios da ordem constitucional vigente, a qual não coaduna com benefícios pessoais, criados em favor de pessoas especificas, fora das hipóteses de isonomia material constantes do próprio texto constitucional, especialmente para o caso de criação de benefícios permanentes pela mera ocupação de cargos políticos, cuja natureza é eminentemente temporária.

Isto posto, ACOLHO O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO e declaro a institucionalidade das Leis ora em evidência, e, como consequência disso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ORA VINDICADA, isso o fazendo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido. (...)

Inconformado com os termos decisórios, o Recorrente interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 4196504 - Pág. 1/16)

Em suas razões recursais, o patrono do Apelante assevera que visando o término do litígio, as partes transacionaram acordo nos autos, com concessões mútuas, que por decisão do Juízo permaneceu pendente de homologação e sequer foi apreciado na sentença.

Argumenta que o acordo atendeu a todos os pressupostos gerais de validade dos negócios jurídicos, ou seja, a capacidade das partes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil), tendo a transação como requisitos próprios: um acordo de vontade entre interessados; a extinção ou a prevenção de litígios; a reciprocidade de concessões e a incerteza quanto ao direito dos interessados, tanto no aspecto objetivo como no subjetivo.

Assevera que a questão posta para homologação por meio da transação, e desprezada pelo magistrado, sentenciando de forma oposta, sem qualquer fundamentação ou referência a não homologação do acordo em sua sentença, enseja vício na decisão, pelo que deve ser anulada.

Por outro lado, aduz que as Leis Municipais nº 4.831/84, 5.382/84 e 9.274/87, são anteriores à Carta Magna e não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo possível somente o juízo de recepção ou não recepção das normas, e que no caso deve prevalecer o direito adquirido do apelante.

Declara que a Constituição Federal garante a manutenção de direitos e não sua abolição, mantendo as garantias individuais nos termos do seu art. 64 § 4º inciso IV, sendo que o instituto do direito adquirido se encontra previsto no rol dos direitos e garantia fundamentais art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988, onde fala que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”, sendo portanto, vedada a supressão de direitos.

Assevera que os proventos recebidos em conformidade com as normas constitucionais vigentes à sua época não devem ser abolidos, tendo em vista que o Recorrente recebe os referidos proventos desde o ano de 1989 e não possui outra renda, não tendo jamais contribuído com a previdência e atualmente conta com 70 (setenta) anos de idade, não dispondo de tanta vitalidade para, nesse estágio da vida, ter seu benefício instituído legalmente abolido sob fundamentos já superados e que não se amoldam a presente demanda.

Salientou que não foram todos os beneficiários que tiveram a pensão suspensa, sendo tal situação já exaustivamente debatida em ações ajuizadas por outros ex-prefeitos de Marabá ao qual tiveram acórdãos favoráveis do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já transitados em julgados, onde fora reconhecido o direito adquirido mesmo após a Lei Municipal nº 13.095/93, revogar as Leis nºs 4.831/84, 5.382/84.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, e com fulcro no art. Art. 1.013, § 3º do CPC, homologar o acordo transacionado nos autos, não sendo este o entendimento, que seja determinada a reforma a sentença guerreada dando provimento ao pleito inicial, garantindo a manutenção da pensão do suplicante, assegurado o direito adquirido e a isonomia das decisões nos casos homogêneos entregues a esta Egrégio Tribunal e o pagamento das verbas retroativas ora pleiteadas.

Na qualidade de apelado, o
Município de Marabá
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (id nº 4196510 - Pág. 1/38)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran que recebeu o recurso de apelação no duplo efeito. (id nº 4310131 - Pág. 1)

Por sua vez, o Município de Marabá opôs embargos de declaração contra o ato decisório que recebeu o recurso de apelação no duplo efeito, pleiteando o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. (id nº 4519824 - Pág. 1/14)

O recorrente apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando o seu desprovimento. (id nº 4571667 - Pág. 1/5)

Posteriormente, em novel decisão, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran se declarou suspeita para atuar no feito, por motivos de foro íntimo, pelo que determinou sua redistribuição. (id nº 4974133 - Pág. 1)

Os autos foram remetidos ao Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura que verificou minha prevenção no feito e determinou sua remessa à minha relatoria. (id nº 5064735 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (id nº 5610045 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que retire da classificação do presente feito o reexame necessário ante à sua inaplicabilidade no caso em comento conforme disposições do artigo 496 e seguintes do CPC, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Por outro lado, destaco que os embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá, restam-se prejudicados em razão do julgamento do recurso principal.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia recursal em tela cinge-se em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu o incidente de inconstitucionalidade suscitado e declarou a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 4.831/84, 5.382/84 e 9.274/87, julgando improcedente o pedido de restabelecimento da pensão vitalícia ao ex-prefeito do Município de Marabá
, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A princípio importar destacar que na instancia originária foi discutido eventual inconstitucionalidade da Leis Municipais n.ºs 4.831/84, 5.382/84 e 9.274/87. Numa visão constitucionalista das referidas normas, nota-se que são anteriores a Constituição Federal de 1988, portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade daquelas, mas sim em recepção ou não recepção constitucional material das normas legais supracitadas.

Tem-se que recepção Constitucional é o instituto que ocorre com o advento de uma nova constituição e as normas infraconstitucionais que existem passam por um exame de adequação com o novo texto constitucional. Se as normas infraconstitucionais forem compatíveis materialmente com o novo texto constitucional continuarão em vigor. Do contrário, não sendo compatíveis com a atual sistemática constitucional, serão consideradas revogadas, portanto, deixam de existir no ordenamento jurídico em vigor.

Inicialmente, transcrevo o que preceituam as supramencionadas Leis Municipais:

“Lei Municipal nº 4.831/1984:

Art. 1º - Cessada a investidura no cargo de Prefeito deste Município, quem o tiver exercido em caráter permanente perceberá, a título de representação subsídio mensal e vitalício referente a 1/3 (um terço) do que percebem no exercício das funções de seus titulares.”

Lei Municipal nº 5.382/1984:

Art. 1º - Fica instituída a título de representação, subsídio mensal vitalício a quem tenha exercido neste município mandato de vice-prefeito, em qualquer época, correspondente a 1/4 (um quarto) do que perceba o Prefeito pelo exercício do cargo.”

Lei Municipal nº 9.274/1987:

Art. 1º - Fica instituído parágrafo único ao art. 1º da Lei Municipal nº 4.831, de 25/07/84, com a seguinte redação: Falecendo o beneficiário, o pagamento do subsídio será feito a sua esposa, falecendo esta, o pagamento será feito em benefício dos filhos do beneficiário, até a idade de 18 (dezoito) anos.”

Como se sabe, vale salientar que os Municípios, submetem-se, como não poderia deixar de ser, às disposições constitucionais acerca da Seguridade Social, encontradas nos artigos 194 a 204 do texto Constitucional.

Nesse contexto, destaca-se a incompatibilidade das normas com o disposto no artigo 195 da CF/88, quando este, em seu parágrafo 5º, estabelece que “
nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”.

Com efeito, as referidas leis ao instituírem a concessão da pensão vitalícia em exame, sem o estabelecimento de qualquer contraprestação para o seu adimplemento, representa benefício que não se compatibiliza com a Constituição Federal e com a Constituição

Estadual. Assim, a concessão do benefício não foge à imposição constitucional, de modo que, sem indicação da correspondente fonte de custeio, as Leis Municipais ferem os princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade, princípios norteadores da Administração Pública, ao permitir que pessoa determinada seja beneficiada com o recebimento de pensão vitalícia.

A propósito, o art. 158, § 1º da Constituição Federal de 1967, vigente a época, expressamente já destacava a necessidade de indicação da correspondente fonte de custeio, para instituição da pensão pretendida. Colaciono o dispositivo pertinente:

Art 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de sua condição social:

(...)

§ 1º - Nenhuma prestação de serviço de caráter assistencial ou de benefício compreendido na previdência social será criada, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio total.

Nota-se, ainda que, as normas municipais também violaram os pressupostos presentes no art. 9º da Constituição Federal de 1967, o qual aduzia:

Art 9º - A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado: I - criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uns contra outros Estados ou Municípios;

Destarte, é cristalino que as normas em exame deixaram de apreciar os aspectos e os requisitos de abstração, generalidade e impessoalidade, haja vista que representam uma ação por parte do Poder Legislativo Municipal com o fito de favorecer determinado grupo restrito de pessoas em relação à coletividade, sem qualquer justificativa capaz de excepcionar o princípio constitucional da isonomia.

Assim, o privilégio estabelecido a partir da criação dos dispositivos legais em análise, representa manifesta, clara, flagrante e notória incompatibilidade material com: o artigo 5º, caput, e artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, na medida em que

desrespeita os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade.

Ora, conceder uma pensão de maneira graciosa, cujo ônus é suportado pelo Erário e sem nenhuma contribuição anterior, representa clara lesão à moralidade e impessoalidade administrativas, não merecendo guarita o seu restabelecimento.

Aliás, há muito, o colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3.853, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou ser inconstitucional o estabelecimento de pensão vitalícia a ex-detentor de mandato eletivo, por afronta ao equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos. Senão vejamos,
in verbis
:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ACRÉSCIMO DO ART. 29-A, CAPUT e §§ 1º, 2º E 3º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO SULMATO- GROSSENSE. INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO AOS EX-GOVERNADORES DAQUELE ESTADO, DE NATUREZA IDÊNTICA AO PERCEBIDO PELO ATUAL CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. GARANTIA DE PENSÃO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, NA METADE DO VALOR PERCEBIDO EM VIDA PELO TITULAR. 1.
Segundo a nova redação acrescentada ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição de Mato Grosso do Sul, introduzida pela Emenda Constitucional n. 35/2006, os ex- Governadores sul-mato-grossenses que exerceram mandato integral, em ‘caráter permanente’, receberiam subsídio mensal e vitalício, igual ao percebido pelo Governador do Estado. Previsão de que esse benefício seria transferido ao cônjuge supérstite, reduzido à metade do valor devido ao titular. 2. No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados ‘em caráter permanente’, por serem os mandatos temporários e seus ocupantes, transitórios. 3. Conquanto a norma faça menção ao termo ‘benefício’, não se tem configurado esse instituto de direito administrativo e previdenciário, que requer atual e presente desempenho de cargo público. 4. Afronta o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos (arts.
1º, 5º, caput, 25, § 1º, 37, caput e inc. XIII, 169, § 1º, inc.
I e II, e 195, § 5º, da Constituição da República). 5. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 29-A e seus parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul”.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.853, Rel. Min.Cármen Lúcia, DJ 26/10/2007)”

Mais recentemente, em consonância, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 413, entendeu que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-chefes do Poder Executivo, bem como a seus cônjuges, designada sob variadas denominações e paga sem a previsão de qualquer contraprestação para sua

concessão, configura benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente, com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração.

Veja-se:

EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei municipal nº 6.245/1994.
“
Pensão” graciosa e vitalícia paga a cônjuges supérstite de exprefeitos. Conhecimento da ação. Preenchimento dos pressupostos constitucionais. Ausência de contraprestação. Não configuração de natureza previdenciária. Violação do princípio republicano e da igualdade.

Medida cautelar. Referendo. Conversão. Julgamento de mérito. Jurisprudência do STF. Arguição de descumprimento fundamental julgada procedente. 1
.
Ficou demonstrada a violação, in casu, de preceitos fundamentais resultante de ato do Poder Público e a inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade arguida pelo autor da ação, donde se revelam preenchidos os pressupostos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

2.
O Supremo Tribunal tem afirmado que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-chefes do Poder Executivo, bem como a seus cônjuges, designada sob variadas denominações e paga sem a previsão de qualquer contraprestação para sua concessão, configura benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente, com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração.
Precedentes: ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 09/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07.

3.
De fato, se a concessão desse tipo de benefício a quem efetivamente prestou serviços relevantes à sociedade, após cessado o vínculo com Estado, ofende os princípios constitucionais mencionados, forçoso concluir que a concessão da benesse a quem jamais exerceu mandato eletivo, pelo só fato de ter contraído matrimônio com ex-chefe do Poder Executivo, viola, de forma ainda mais patente, a Constituição Federal. 4. Conversão do julgamento do referendo à medida cautelar em decisão de mérito. Ação julgada procedente.
(ADPF 413, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)

Ressalto ainda a existência do RE 638307 / MS com Repercussão Geral reconhecida pelo STF, que instituiu a seguinte tese, “
Lei municipal a versar a percepção, mensal e vitalícia, de 'subsídio' por ex-vereador e a consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988”.

O pleito do Apelante contraria também o entendimento existente neste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a concessão de pensão vitalícia a ex-prefeito viola a Constituição Estadual e a Constituição Federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO DE ALMEIRIM. PENSÃO VITALÍCIA CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. 1
. Ex-prefeito de Almeirim pleiteia o restabelecimento de pensão vitalícia baseada em lei municipal. 2. De acordo com a Carta Constitucional, o regime previdenciário é contributivo. Art. 40, §13. 3. A concessão de pensão vitalícia a ex-prefeitos colide com os preceitos das Constituições Estadual e Federal, causando, inclusive, prejuízo ao Erário. 4. Inconstitucionalidade do art. 137 que revogou o art. 208 da Lei Orgânica do Município de Almeirim, resguardando os direitos adquiridos. 5. Apelo conhecido e não provido.
(Apelação nº 0001062-53.2010.8.14.0004, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 5ª Câmara Cível Isolada, DJ 28/04/2016).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO VITALÍCIA POR TER EXERCIDO CARGO DE VICE-PREFEITO. MUNICÍPIOS NÃO TÊM LEGITIMIDADE PARA INSTITUIR TAL BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sobre a matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que os Municípios não podem instituir benefícios dessa espécie sem que a Constituição Federal os autorize, não havendo, inclusive, que se falar em direito adquirido contra a constituição 2. No caso, observo que a instituição do benefício de pensão vitalícia a ex-vice-prefeitos, pelo Município de Almerim, não encontra respaldo constitucional, razão pela qual resta indevido o seu pagamento, não havendo que se falar em direito adquirido contra a Constituição, na esteira do entendimento pacífico do c. STF. 3. Recurso Conhecido e Improvido.
(Apelação nº 2013.04161919-96, 122.046, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-07-04, Publicado em 2013-07-12).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEBIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONCEDIDA A EX PREFEITOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.788/86. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. Inexiste direito adquirido à pensão ou ao subsídio mensal vitalício, dado que o benefício foi fruto de lei inconstitucional, posteriormente suspensa pelo próprio Município através do Decreto nº 26/1993.
(Apelação nº 00005456520078140000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 01/11/2007, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/11/2007)”

Recentemente, em caso semelhante aos dos autos mantive o mesmo posicionamento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO. VIÚVA DE EX-PREFEITO. DECRETO MUNICIPAL SUSPENDENDO PAGAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – In casu, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Eunice Almeida Botelho, o Juízo a quo deferiu parcialmente pedido de liminar, sobrestando os efeitos do Decreto Municipal nº 031/2018, que havia suspendido o pagamento mensal da pensão vitalícia da agravada, decorrente do fato de ser viúva de Antônio Nunes Botelho, ex-prefeito do município de Marabá, e concedida em razão das Leis Municipais nº 4.831/84, nº 5.382/84 e nº 9.274/87;
II – A legislação que concedeu a pensão vitalícia à agravada colide com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, já que a aposentadoria de servidores públicos passou a ser, com o advento da Carta Magna de 1988, condicionada à efetiva contribuição, durante sua atividade, para a Previdência Social;

III – O colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3.853, assentou ser inconstitucional o estabelecimento de pensão vitalícia a ex-detentor de mandato eletivo, por afronta ao equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos, motivo pelo qual, a decisão agravada deve ser reformada;
IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a liminar deferida.

(5523403, 5523403, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-01)

Ademais, quanto aos acórdãos nº 28.320, 34.103 e 35.773, proferidos no âmbito deste Tribunal, e citados pelo Apelante para defender a tese de que tem direito a pensão vitalícia, restam superados ante o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

Saliento que a relação jurídica dos agentes políticos com os Municípios possui natureza precária, transitória e temporária, motivo pelo qual, os direitos pecuniários não devem extrapolar o tempo do mandato eletivo. Admitir a continuidade do pagamento das pensões a ex-prefeitos e viúvas, significaria romper com o regime previdenciário constitucional, bem como desrespeitar o interesse público, o que não é possível.

Portanto,

seja pela inconstitucionalidade reconhecida pelo Juízo singular, seja pela ausência de recepção pela Constituição Federal de 1988 e Constituição do Estado do Pará de 1989, as Leis Municipais nº 4.831/84, 5.382/84 e 9.274/87 não podem servir como parâmetro para concessão da pretendida pensão vitalícia em favor do ex-prefeito. Outrossim, as supracitadas Leis Municipais desde a sua origem violam os preceitos exposto na Carta Constitucional vigente à época dos fatos, o que leva à conclusão que inexiste direito adquirido ao benefício pretendido.

Noutra ponta, depreende-se dos autos que o Chefe do Poder Executivo manifestou interesse em conciliar com Requerente, nos termos do Despacho Interno assinado conjuntamente com o Procurador Geral do Município sob o Id nº 4196488 - Pág. 1.

O referido despacho, foi devidamente submetido ao crivo do magistrado, por constituir autorização do Prefeito Municipal para realização de eventual acordo a ser celebrado e homologado em audiência, tendo sido objeto de discussão durante a audiência de conciliação designada para o dia 15/10/2019, contudo, o Juízo
a quo
antes de decidir sobre a formalização de Acordo, achou por bem ouvir o Representante do
Parquet
, que se absteve de exarar parecer nos autos. (Id nº 4196489 - Pág. 2) Após a manifestação, o Juízo singular proferiu sentença julgando improcedente o pedido autoral.

O Apelante argumenta que o acordo atendeu a todos os pressupostos gerais de validade dos negócios jurídicos, contudo foi desprezado pelo magistrado, quando proferiu sentença de forma oposta, sem qualquer fundamentação ou referência a não homologação do acordo, ensejando a nulidade do ato decisório.

Como se sabe, a validade do negócio jurídico está sujeita ao cumprimento dos requisitos: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável (art. 104, Código Civil).

De acordo com a jurisprudência firmada no STJ,
"
se o negócio jurídico da transação já se encontra concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral.
Sendo válido o acordo celebrado, obriga-se o Juiz à sua homologação,
salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato
"
(REsp 670320/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2004, DJ 2.5.2005 p. 312, grifei).

No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇAO. ACORDO. MANDATÁRIO COM PODERES PARA REALIZAR TRANSAÇAO. HOMOLOGAÇAO. VALIDADE. 1. Firmado acordo em sede de execução por mandatário com poderes para transacionar, sua validade somente pode ser contestada em ação própria, com a comprovação da ocorrência de um dos vícios elencados no art. 849 do Código Civil. 2.
Efetuada a transação, sua homologação é de rigor, exceto quando contaminada por defeito insanável
. Precedentes.

3. A execução permanece suspensa até o cumprimento do acordo e, caso desrespeitados seus termos, deve prosseguir pelos valores originários (art. 792 do CPC).

4. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1034264/DF , Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 11/05/2009, grifei)

Direito civil e processual civil. Ação de separação judicial e conversão em divórcio. Transação não homologada. Denúncia de uma das partes. Nulidade decretada. Ausência de vício de vontade ou de defeito insanável. - São causas de anulabilidade da transação, conforme dispõe o art. 1.030 do CC/16 (correspondência: art. 849, caput do CC/02), o dolo, a violência (a coação conforme terminologia do CC/02), ou o erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Tais vícios de vontade devem ser invocados por uma das partes em ação própria. – (...)
Efetuada e concluída a transação, é vedado a um dos transatores a rescisão unilateral, como também é obrigado o juiz a homologar o negócio jurídico, desde que não esteja contaminado por defeito insanável (objeto ilícito, incapacidade das partes ou irregularidade do ato).

– (...)

Recurso especial de C. M. V. parcialmente provido, para validar e homologar a transação, extinguindo-se o processo, com julgamento do mérito.

(REsp 650795/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2005, DJ 15/08/2005 p. 309, grifei)

Por obvio, muito embora a possibilidade de acordo tenha advindo de concessões mútuas feitas entre as partes, e ausente má-fé, há de se atentar que seu objeto tornou-se ilícito, pois atenta contra os princípios da Administração Pública, de modo que deixou de preencher um dos pressupostos gerais de validade do negócio jurídico, não sendo, portanto, o magistrado obrigado a homologa-lo.

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Juízo singular, que enseje a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que apreciou questão que lhe foi posta de forma suficiente, embora não tenha homologado o acordo nos autos.

Por sinal, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1.
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, como ocorreu no caso ora em apreço. Omissão afastada. Precedentes.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 354070 RS 2013/0174980-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 13/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2015)

Lo
go, entendo que a sentença monocrática observou a legislação vigente e a jurisprudência dominante acerca da matéria, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém, 14 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2022